Tribunal: TJSP
Processo: 0013948-39.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para tráfico. Sentença Condenatória. Artigo 2o da Lei no 12.850/13 (organização criminosa). Sentença absolutória. A Defesa objetiva, em preliminar, a restituição do veículo e do valor apreendido. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para ambos os delitos. Subsidiariamente, busca a desclassificação do tráfico para a conduta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para tráfico. Sentença Condenatória. Artigo 2o da Lei no 12.850/13 (organização criminosa). Sentença absolutória. A Defesa objetiva, em preliminar, a restituição do veículo e do valor apreendido. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para ambos os delitos. Subsidiariamente, busca a desclassificação do tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela aplicação do redutor presente no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, por fim, pelo abrandamento do regime prisional. Sem razão. Preliminar não acolhida. De rigor a manutenção do perdimento do carro e valores em prol da União. No mérito, autoria e materialidade bem delineada para ambos os delitos. Versão defensiva isolada nos autos. Provas são claras e robustas para sustentar a condenação do réu pelos crimes da Lei de Drogas. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Demonstrando o ajuste de vontades estável e permanente bem como a presença de organização estruturada, com base nos depoimentos dos agentes. Dosimetria não comporta reparos. Basilares fixadas acima do mínimo, ante a presença de maus antecedentes. Impossível a aplicação do redutor. Regime inicial fechado bem fundamentado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013948-39.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
2
APELAÇÃO no 0013948-39.2018.8.26.0564
Apelante: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Magistrado(a) : Dr(a). Edegar de Souza Castro
Voto no: 9.378
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para
tráfico. Sentença Condenatória. Artigo 2o da Lei no 12.850/13
(organização criminosa). Sentença absolutória. A Defesa objetiva,
em preliminar, a restituição do veículo e do valor apreendido. No
mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para ambos
os delitos. Subsidiariamente, busca a desclassificação do tráfico
para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso não
seja esse o entendimento, pugna pela aplicação do redutor presente
no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo
de 2/3 (dois terços) e, por fim, pelo abrandamento do regime
prisional. Sem razão. Preliminar não acolhida. De rigor a
manutenção do perdimento do carro e valores em prol da União.
No mérito, autoria e materialidade bem delineada para ambos os
delitos. Versão defensiva isolada nos autos. Provas são claras e
robustas para sustentar a condenação do réu pelos crimes da Lei de
Drogas. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples
condição de usuário não exclui automaticamente a traficância.
Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Demonstrando
o ajuste de vontades estável e permanente bem como a presença de
organização estruturada, com base nos depoimentos dos agentes.
Dosimetria não comporta reparos. Basilares fixadas acima do
mínimo, ante a presença de maus antecedentes. Impossível a
aplicação do redutor. Regime inicial fechado bem fundamentado.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 18 de dezembro de 2018, na qual o MM. Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo o condenou às
penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-
multa, no piso, por incurso no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
3
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. E, absolveu GUSTAVO da
imputação relativa ao artigo 2o, § § 2o e 3o, da Lei no 12.850/13, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo-lhe, ainda, negado o
direito de apelar em liberdade.
A mesma sentença declarou a perda do veículo Fiat/Pálio,
placa EVK-5069, utilizado para transporte das drogas, em favor da União, bem
como da quantia de R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais) (fls.
2.023/2.067).
Irresignada, a Defesa do acusado, em suas razões
recursais, objetiva, em preliminar, a restituição do veículo e do valor apreendido.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para ambos os delitos.
Subsidiariamente, busca a desclassificação do tráfico para a conduta tipificada no
artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela
aplicação do redutor presente no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, por fim, pelo abrandamento do regime
prisional (fls. 2.151/2.174).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 2.212/2.217).
Regularmente processado, a D. Procuradoria Geral ofereceu
parecer pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 2.223/2.243), vindo os autos
conclusos em 21 de janeiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida.
Foi declarada a perda do veículo, bem como da quantia de
R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais), em favor da União.
Observa-se que o artigo 60 da Lei de Drogas autoriza a
apreensão e outras medidas assecuratórias quando há suspeita de que o bem
constitua proveito do crime de tráfico, como acorreu no caso em tela.
Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
4
Público ou do assistente de acusação, ou
mediante representação da autoridade de polícia
judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito
ou da ação penal, a apreensão e outras medidas
assecuratórias nos casos em que haja suspeita
de que os bens, direitos ou valores sejam
produto do crime ou constituam proveito dos
crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na
forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.
Assim, provada a materialidade e autoria do crime, bem
como o liame delitivo entre o veículo em questão e o valor apreendido,
efetivamente utilizado para a prática do crime e produto do crime, mantenho seu
perdimento em favor da União.
Superada tal questão, passo à análise do mérito, e neste
ponto, a respeitável sentença bem analisou a prova, não merecendo reparo.
Conforme narra a denúncia, desde data incerta até, pelo
menos, o dia 23 de setembro de 2016, em diversas cidades, dentre elas esta
cidade de São Bernardo do Campo, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, Lusiana
Costa Carvalho, Lucimar Vita de Novais, Elisângela Vitorino Sene de Oliveira,
Luzeni Rodrigues da Silva, Juary Bem dos Santos, Tiago Btschauer, Gilvado
Almeida Silva, Gilsene Valim Pinheiro, Abílio Fedélis Dias Júnior, Gilmar
Domingos de Oliveira e Solomão Pinto Coelho Filho, se associaram entre si e
com as pessoas não identificadas, para o fim de praticarem reiteradamente o
crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
Ainda, consoante a inicial, no dia 23 de setembro de 2016,
por volta das 06h15min, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do no 900,
bairro Campo Grande, na cidade de São Paulo, GUSTAVO HENRIQUE DE
SOUZA, vulgo “Gusta”, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, para fins
de comercialização, 02 g (dois gramas) de maconha acondicionada em 01
(um) invólucro de alumínio e 14 g (quatorze gramas) de cocaína
acondicionadas em 01 (um) saco plástico, substâncias entorpecentes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
5
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
autorização legal e regulamentar.
Segundo o apurado, o grupo criminoso conhecido como
Primeiro Comando da Capital e qualificado como grupo criminoso organizado,
nos termos da definição contida na Convenção das Nações Unidas, assim como
organização criminosa, nos termos da Lei no 12.850/2013. Nesse sentido, aliás, já
se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar os autos
de apelação no 0012137-65.2008.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, oportunidade em que reconheceu a existência do PCC como organização
criminosa armada que atua dentro e fora dos presídios paulistas, seja pelos
inúmeros processos envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário que é
veiculado pela imprensa a esse respeito, o que constitui, por si só, um fato
notório, na dicção legal (art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que
independe de prova.
Narra a denúncia, outrossim, que, com o objetivo de
estabelecer-se um entendimento prático relacionado às funções e limites de
atribuições de cada integrante desta facção criminosa, ao longo dos anos, por
meio de análise, busca e coleta de dados, foi possível traçar e definir dentro da
Organização Criminosa, a estrutura generalizada do PCC. A organização
criminosa utiliza de terminologia própria, razão pela qual algumas nomenclaturas
devem ser pontuadas ao longo da exposição dos fatos.
Destaca a inicial, ainda, que, o criminoso integrante do
Primeiro Comando da Capital, ocupando ou não função nos quadros de liderança
das chamadas sintonias, mantendo ou não contato direto com o armamento ou
com as substâncias entorpecentes, contribui, direta ou indiretamente, para o
esquema de tráfico de drogas que é operacionalizado pela organização no
território brasileiro.
Assim, dentro desse contexto, conclui-se que o Primeiro
Comando da Capital é uma organização criminosa, de caráter permanente,
destinada à prática do tráfico de drogas e de inúmeros delitos, estando todos os
seus membros incursos nas sanções da Lei no 12.850/2013 e da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
6
11.343/2006,
sem
prejuízo
de
outros
crimes
específicos
cometidos
individualmente pelos integrantes em processos autônomos.
Relata a exordial, por outro lado, que o acusado e os demais
réus compõem a estrutura hierarquizada da organização inserindo-se no quadro
denominado PROGRESSO e células inseridas neste quadro, sendo
corresponsáveis, portanto, por toda a exploração do tráfico de entorpecentes nos
pontos de venda por eles fomentados. Assim, são corresponsáveis por toda a
operação da organização criminosa relacionada à associação para o fim de
tráfico de drogas que, por sua vez, resulta em diversas outras infrações, dando
vida ao ente coletivo. Desta forma, além de integrar a organização criminosa
PCC, preponderantemente, associaram-se com o fim de explorar o comércio
hediondo de drogas em pontos de venda determinados, os quais são
administrados ou, de qualquer modo, controlados pela organização criminosa.
Ainda segundo relata a inicial, as condutas dos réus
abrangem todas as infrações penais que contribuem para a existência e
manutenção da organização criminosa, incluindo a manutenção da disciplina dos
integrantes do grupo, arrecadação de valores com distribuição de drogas,
exploração do tráfico, recolhimento das contribuições periódicas, fomento de
crimes patrimoniais, arrecadação dos resultados do tráfico, controle
administrativo, com o gerenciamento do cadastro dos membros da facção,
fiscalização de pagamentos, enfim, tudo que dá suporte existencial à organização
criminosa.
Menciona a denúncia que, segundo se apurou, os acusados
Abílio, Gilmar e Salomão estão presos na Penitenciária II - Maurício Henrique
Guimarães Pereira, na cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo e, ao lado
de suas esposas Lusiana, Janice e Luzeni, respectivamente, e dos demais réus e
de outras pessoas não identificadas, se associaram de forma estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que de maneira informal,
com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais diversas, dentre elas promover a entrada
de aparelhos telefônicos de comunicação móvel em estabelecimentos prisionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
7
do Estado de São Paulo e comercializar substâncias entorpecentes em diversas
cidades do interior e da região metropolitana do Estado.
Destaca a exordial ainda que se apurou que os réus se
associaram com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas em pontos
de venda administrados ou, de qualquer modo, controlados pela organização
criminosa. Assim, com o intuito de identificar cada um dos agentes e individualizar
suas condutas, foi instaurado inquérito policial, no bojo do qual foram
determinadas diversas interceptações telefônicas. A partir desta medida cautelar,
os réus foram identificados, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e
de prisão temporária.
Descreve a inicial que Lusiana, vulgo “Sabrina”, esposa de
Abílio, é o elo entre este detento e os demais membros do PCC e da associação
criminosa mantida para traficar drogas no âmbito externo ao estabelecimento
prisional. Enquanto ele coordena suas ações de dentro da penitenciária, ela atua
diretamente no comércio de entorpecentes, sendo a responsável por contatar
fornecedores de drogas e de insumos para sua preparação por meio de ligações
telefônicas ou envio de mensagens instantâneas pelo aplicativo WhatsApp, bem
como adquirir e receber tais substâncias.
Narra a denúncia ainda que Lusiana, quando em poder dos
componentes acima referidos, mistura e prepara as drogas para comercializá-las
em diversos pontos de venda, usando o imóvel onde residia como verdadeiro
“laboratório”. Uma vez prontas para o comércio e consumo, as drogas eram
armazenadas neste mesmo local e distribuídas a diversos pontos de venda.
Anota-se que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência
da acusada, foram encontrados 15 kg (quinze quilos) de entorpecentes e insumos
para sua preparação, assim como utensílios próprios para este fim.
Relata a exordial, outrossim, que no curso das investigações
foram identificadas conversas travadas entre os réus, entre si, e com indivíduos
não identificados sobre o narcotráfico e a organização criminosa PCC. Assim, em
conversas entre Lusiana e Lucimar, vulgo “Lucia”, as rés falam sobre a
fabricação, compra e venda de drogas, tudo avalizado e supervisionado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
8
Abílio, que mesmo preso, atua de forma ativa no tráfico de drogas e gerencia a
organização criminosa.
Descreve a inicial que o casal Lucimar e Jean Carlos, vulgo
“Bruno”, que se encontra foragido, são gerentes de um dos pontos de venda de
drogas pertencente a “Sem Querer”, membro do PCC cuja qualificação
permanece desconhecida. As conversas travadas entre Lusiana e Lucimar, não
deixam dúvidas sobre o envolvimento destas na organização criminosa e na
associação para o tráfico de drogas, visto que, enquanto aquela preparava a
droga, esta vendia o entorpecente na biqueira gerenciada por ela e seu
companheiro Jean Carlos.
Descreve a exordial também que a ré Lucimar negocia,
manipula e embala as drogas, seja em porções individuais visando à sua entrega
nos pontos de venda, seja para enviá-las pelos Correios a outros traficantes,
alocados em cidades diversas. Nas ligações telefônicas interceptadas, foi
possível identificar Lucimar como responsável por negociar a compra de
entorpecentes, tanto que, em duas oportunidades, conversou com Lusiana a
respeito da qualidade da droga fornecida por esta e distribuída no ponto que o
casal gerencia.
Em cumprimento a mandados de busca e apreensão e
prisão temporária, Lucimar foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas,
uma vez que tinha em depósito 11g (onze gramas) de maconha, acondicionada
em 26 (vinte e seis) “trouxinhas” de plástico, destinadas ao comércio ilícito de
entorpecentes.
Ainda segundo o que narra a denúncia, no âmbito do PCC,
o réu foragido Jean Carlos, marido de Lucimar, mantinha contato direto com os
integrantes da organização criminosa que estão presos e, inclusive, recebeu o
“PROGRESSO” em nome do indivíduo identificado apenas como “Careli”,
conforme se depreende do diálogo entre o acusado Givaldo, vulgo
“Gil”/”Equador”.
Narra a exordial que Givaldo, identificado a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
9
diálogos telefônicos estabelecidos com Jean Carlos e Janice, demonstrou ser
membro do PCC e responsável pela distribuição do “progresso” de integrantes da
organização criminosa. Para tanto, ele contata os indivíduos incumbidos de sua
retirada e lhes dá instruções. Ademais, o referido réu gerenciava um ponto de
venda de drogas no bairro de Arthur Alvim, na Zona Leste da cidade de São
Paulo/SP e a sua esposa, a ré Gislene, vulgo “Gigi”, atuava ao seu lado,
auxiliando-o no abastecimento de drogas no ponto de vendas e no recolhimento
do dinheiro produto de venda de entorpecentes.
Em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
policiais civis prenderam o casal em flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, uma vez que, no interior de sua residência, foram encontradas 42
(quarenta e duas) porções de maconha.
Relata a inicial que Janice, vulgo “Jani”, “Jana” ou “Brasil”,
era esposa do réu Gilmar, conhecido na organização criminosa pelo vulgo
“Mazinho”, é o elo entre este preso e os demais membros do PCC e da
associação criminosa mantida para traficar drogas no âmbito externo ao
estabelecimento prisional. Mesmo detido, o réu Gilmar integra e coordena as
ações do PCC de dentro da penitenciária. Para tanto, ele é auxiliado por sua
esposa Janice, que também integra a organização criminosa e atua diretamente
no comércio de entorpecentes, sendo a responsável por contatar fornecedores de
drogas e insumos para sua preparação, bem como adquirir, receber, preparar e
vender tais substâncias, tudo com sua prévia ciência e autorização.
Destaca
a
denúncia
outrossim
que,
em
conversas
legalmente captadas, Janice conversa com a ré Lusiana sobre a fabricação de
entorpecentes e, inclusive, destacando as substâncias a serem utilizadas na
produção das drogas. Desta forma, Janice, agindo com o crivo de seu marido
Gilmar, vulgo “Mazinho”, mostrou gozar de certa consideração e respeito em
relação aos demais membros da organização criminosa, inclusive, em diálogo
com a pessoa identificada como Diego, faz menção expressa no sentido de que
deu um prazo para um devedor da facção saldar sua dívida e que, na falta de
pagamento, seriam comunicados os “Disciplinas” setor da facção responsável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
10
cobrar dívidas conforme os objetivos e a ideologia do grupo criminoso.
Ainda consoante o relatado na exordial, a ré Janice revela
na conversa acima citada que tem responsabilidade pela venda de drogas e
recebimento de dinheiro do PCC em nome de seu marido Gilmar, que mesmo
recolhido ao cárcere continua a atuar junto à organização criminosa no tráfico de
entorpecentes, autorizando-a a utilizar seu dinheiro, proveito de tráfico de drogas,
em benefício à organização criminosa.
Menciona a inicial que a ré Elisângela, vulgo “Miga”, também
identificada a partir de conversas telefônicas com a ré Lusiana, atuava
intensamente na associação criminosa estabelecida entre os réus. Ela negociava
drogas e insumos com esta, enviava tais substâncias a terceiros, usando os
serviços dos Correios, bem como era responsável por ingressar em presídios
levando aparelhos celulares e entorpecentes. Esta última função é evidenciada a
partir do diálogo travado entre Elisângela e o membro do PCC identificado como
“Renner”, oportunidade em que a ré diz ter levado 50 g (cinquenta gramas) de
maconha e 50 (cinquentas) doces (LSD) para dentro do presídio feminino.
Ainda segundo a denúncia, em cumprimento a mandados de
busca e apreensão e prisão temporária, Elisângela foi presa em flagrante pelo
crime de tráfico de drogas, uma vez que tinha em depósito 76 g (setenta e seis
gramas) de maconha, acondicionada em um saco plástico, destinada ao comércio
ilícito de entorpecentes, bem como foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de
telefone celular, um pendrive, documentos e correspondências oriundas do
sistema penitenciário, tudo relacionado e utilizado no comércio ilícito de
entorpecentes e para atingir os fins espúrios da organização criminosa.
Narra a exordial, ainda, que a ré Luzeni, esposa do detento
Salomão, é responsável pela continuidade do comércio ilícito de entorpecentes
do marido, negociando o preço de insumos para a produção de cocaína. A
referida ré narrou informalmente para a autoridade policial que conheceu a ré
Sabrina no ônibus de viagem para as visitas na Penitenciária de Presidente
Wenceslau II, onde estão presos respectivos maridos Salomão e Abílio, desde
então, com autorização destes, mantiveram contato para negociação de insumos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
11
e entorpecentes. A ré Luzeni disse, ainda, que nas conversas interceptadas em
que menciona o nome “Cauan” está referindo-se a seu marido Salomão.
Ainda segundo a inicial, Salomão é integrante do PCC e, por
intermédio de sua esposa Luzeni, controla de dentro da penitenciária a aquisição,
fabricação, preparação e venda de insumos e entorpecentes entre membros da
organização criminosa. Neste sentido é o diálogo gravado na Transcrição
DPC-014, entre Luzeni e Sabrina sobre a fabricação, preparação e aquisição de
drogas, já previamente autorizadas por seus respectivos maridos, Salomão e
Abílio.
Descreve a denúncia, ademais, que o réu Juary, vulgo
“Eduardo”/”Índio”, atua em conjunto com pessoa identificada apenas por “Amiga
da Lu”/ “Preta”/ “Véia”, por quem foi encarregado de apresentar um ponto de
venda de drogas na Favela Damasceno a outros traficantes e negociar valores de
venda de entorpecentes. As conversas travadas entre Juary e a pessoa de vulgo
“Amiga da Lu”/“Preta”/“Véia” evidenciam o envolvimento do réu na organização
criminosa e na associação para o tráfico de drogas, visto que em diversas
oportunidades negociam a venda dos entorpecentes para o abastecimento de
diversas biqueiras gerenciadas pelo PCC.
Ainda segundo o que narra a exordial, em cumprimento a
mandados de busca e apreensão e prisão temporária, Juary foi preso com a
quantia de R$ 12.128,00 (doze mil cento e vinte e oito reais), oriunda do tráfico de
drogas, além de celulares, computadores e anotações da venda de
entorpecentes, bem como cartões de crédito em nome de Vanilda Candido
Machado esta é esposa do policial civil Bruno Luiz Soares Figueiredo e ambos
foram presos na Operação Tormento, em que foram apreendidos 250 kg
(duzentos e cinquenta quilos) de entorpecentes, armas e munições.
Relata a inicial, outrossim, que o réu GUSTAVO, vulgo
“Gusta”, também foi identificado após conversas com “Amiga da Lu” / “Preta” /
“Véia”, pessoa de qualificação ainda ignorada. O referido réu atua diretamente no
comércio de entorpecentes, sendo o responsável por contatar fornecedores de
drogas para negociar a aquisição de substâncias entorpecentes, bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
12
própria fabricação e preparação de drogas destinada ao comércio ilícito.
Em diversos diálogos interceptados, conforme a denúncia,
GUSTAVO negocia a venda e a entrega de pasta base para a produção de
cocaína e maconha com diversas pessoas entre as quais sua própria esposa
Lívia; “Amiga da Lu”; “Du”; “Pãozinho”/ “Irmão Rosquinha” sendo certo que o
termo irmão faz referência a forma de tratamento utilizada por membros do PCC
e com o réu Tiago.
Segundo o que relata a exordial, dentro da organização
criminosa GUSTAVO goza de especial prestígio entre seus membros, sendo
responsável por tomar decisões e planejar ações do PCC através de diálogos e
negociações realizadas por telefone com integrantes da facção criminosa que se
encontram detidos. Na transcrição DTP 022, referente a uma das conversas
interceptadas entre GUSTAVO e “Pãozinho”/ “Irmão Rosquinha”, estes falam
sobre assuntos internos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, pois o
réu informa o interlocutor não identificado sobre membros da organização
criminosa que foram afastados, bem como sobre um desentendimento que teve
com comparsas de “Narigudo/Marcola” (Narigudo é outro vulgo usado por Marcos
Wilians Herbas Camacho, líder máximo do PCC), reafirmando sua intensa
atuação na organização criminosa.
Destaca a denúncia ainda que, em outra conversa,
GUSTAVO recebe uma ligação do interlocutor que atende pelo vulgo de “Ti”,
também membro da organização criminosa PCC, que tem por incumbência, de
ordem de Narigudo/Marcola, avisar que o réu tem que prestar conta sobre uma
dívida com os outros membros da facção.
Ademais, de acordo com a exordial, GUSTAVO ligou
diversas vezes para o detento que atende pelo vulgo de “DU” e, dentre os
diversos assuntos discutidos na conversa, há a negociação de 15 kg (quinze
quilos) de pasta base de cocaína pura, mediante pagamento em moeda
estrangeira. Na mesma conversa, o acusado avisa “DU” que a facção criminosa
PCC não seria mais aliada à facção criminosa Comando Vermelho.
Menciona a inicial que, em cumprimento do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
13
prisão temporária e busca e apreensão, GUSTAVO foi preso em flagrante delito
porque tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, para fins de comercialização, 02 g (dois gramas) de maconha
acondicionada em 01 (um) invólucro de alumínio, e ainda 03 (três) aparelhos
celulares, a quantia de R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove
reais), e no seu veículo Fiat Pálio, placa EVK 5069, tinha em depósito, para fins
de tráfico de drogas, 14 g (quatorze gramas) de cocaína acondicionadas em
01 saco plástico, substâncias estas entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com autorização legal e
regulamentar.
Destaca a exordial, no mais, que, considerando a
quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de
acondicionamento em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo
de terceiros assim como a circunstância pela qual se deu a prisão em flagrante de
GUSTAVO, não há dúvidas de que as substâncias entorpecentes destinavam-se
ao tráfico ilícito.
Narra a denúncia que, a partir de ligações legalmente
interceptadas do réu GUSTAVO, foi possível a identificação do réu Tiago, vulgo
“Wlady”, que atua diretamente no tráfico de drogas, adquirindo, recebendo e
negociando entorpecentes nos pontos de venda de drogas controlados pelo PCC.
No âmbito da organização criminosa, Tiago mantém contato direto com
GUSTAVO sobre a distribuição de drogas entre si e os demais integrantes da
facção criminosa.
Para tanto, eles negociam sobre dividas, dinheiro e assuntos
internos da organização criminosa e, inclusive, entrega de entorpecentes para
outros membros do PCC como o indivíduo identificado com “Pãozinho”/ “Irmão
Rosquinha”.
Ainda segundo o que narra a inicial, conforme diálogo
travado entre “Pãozinho”/”Irmão Rosquinha” e Tiago, atuando no tráfico de
drogas no âmbito do PCC, está encarregado de guardar, separar e entregar
maconha e cocaína para os demais membros da organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
14
Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de
prisão temporária expedido em desfavor de Tiago foram apreendidos 02 (dois)
telefones celulares, R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e documentos
provenientes da contabilidade do tráfico.
Destaca a exordial por fim que, diante de todo o exposto,
ficou comprovado que a atividade dos réus, que são integrantes da organização
criminosa PCC, é voltada primordialmente para a exploração do hediondo
comércio de drogas ilícitas, o tráfico, chamado por eles de "progresso" e
"caminhada". As interceptações telefônicas e o cumprimento dos mandados
resultaram em expressivas apreensões de drogas, demonstrando como os réus e
todos aqueles que integram e fomentam as atividades da organização criminosa
ao longo do tempo, de forma estável, periódica, fazem de forma associada a
exploração para o tráfico.
Em virtude destes fatos, GUSTAVO, Lusiana Costa
Carvalho, Lucimar Vita de Novais, Elisângela Vitorino Sene de Oliveira, Luzeni
Rodrigues da Silva, Juary Bem dos Santos, Tiago Btschauer, Gilvado Almeida
Silva, Gilsene Valim Pinheiro, Abílio Fedélis Dias Júnior, Gilmar Domingos de
Oliveira e Solomão Pinto Coelho Filho foram denunciados como incursos no
artigo 2o, § § 2o e 3o, da Lei no 12.850/13 e artigo 33, caput, e artigo 35, caput,
ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do código Penal. O processo foi
desmembrado com relação a GUSTAVO (fls. 1799/1805). Após regular instrução
processual, a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido absolvido pela
prática do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/13, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e, condenado pela prática dos crimes
previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, razão pela qual a
Defesa se insurge.
Sem razão, contudo.
A materialidade veio estampada no auto de prisão em
flagrante (fls. 03/10, processo apenso), no boletim de ocorrência (fls. 112/115), no
auto de exibição e apreensão (fls.15/16, do processo apenso), no laudo de
constatação preliminar (fls. 34/36, do processo apenso), no laudo químico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
15
toxicológico (fls. 158/163, do processo apenso), nos relatórios de investigação
(fls. 174/226 e 303/307), nas transcrições das conversas (fls. 227/250), no
relatório final (fls. 401/413) e nas demais provas produzidas nos autos.
Do mesmo modo a autoria.
A testemunha Rui Diogo da Silva, Delegado de Polícia
responsável pela prisão em flagrante, narrou que presidiu as investigações de
tráfico e associação para o tráfico envolvendo o réu. Explicou que já havia
investigação em andamento, inclusive, com interceptações telefônicas legalmente
realizadas, sendo que o réu foi identificado como um dos integrantes da
organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Alegou que a partir
das interceptações foi possível ouviu o réu conversando com presidiários de
Presidente Venceslau, qual seja uma pessoa apelidada de “Du” e outra de “Ti”.
Afirmou que o acusado era responsável pelo comercio de entorpecentes e,
inclusive, pode-se perceber que Tiago agia como se fosse ser subordinado
Ademais, constatou-se que Gustavo também negociava drogas com uma outra
pessoa identificada como “Preta” ou “Véia” e que o réu estaria tentando vender
drogas para o Nordeste do pais. Em outra interceptação, também foi possível
identificar que o réu Gustavo mantinha contato, a respeito das drogas, com um
traficante internacional, chamado Gilmar. Confirmou que GUSTAVO foi preso em
flagrante, mediante mandado de busca e apreensão, sendo que encontraram
substâncias entorpecentes em sua residência, bem como em seu veículo.
Asseverou que com a acusada Lusiana, foram localizadas 15 kg (quinze quilos)
de drogas. Por fim, declarou que, pelo envolvimento de GUSTAVO com presos
relacionados ao tráfico de drogas e com o traficante internacional de nome
Gilmar, bem como o poder deste em dar ordens, crê que o referido réu
participava do PCC (fls. 1842/1853).
A testemunha Daniel Cangusso, policial civil, declarou ser o
responsável pela interceptação de algumas linhas telefônicas, incluindo a de
Lusiana. Alegou que a ré foi presa com 15 kg (quinze quilos) de cocaína e fazia
várias negociações pelo telefone e pelo aplicativa WhatsApp. Dentre as
conversas, surgiu o número do réu, que ligava para falar sobre drogas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
16
negociação. Disse que os interceptados falavam em valores em dólares, porque
eles estavam fazendo uma negociação para enviar drogas para fora do país (fls.
1854/1865).
A testemunha Diego Tadeu de Almeida Medeiros Pereira,
policial civil, declarou ser responsável por algumas interceptações telefônicas
realizadas, tendo o réu como alvo. Explicou que passaram a interceptá-lo a partir
do momento em que ele entrou em contato com o alvo de alcunha “Preta Véia”,
para realizar negociações de drogas, sendo que durante as interceptações,
constatou-se que ele participava do tráfico de drogas, mandava drogas para
cadeia e era ligado à facção criminosa PCC. Asseverou que em um dos áudios o
réu avisa a cadeia que o Comando Vermelho estava em guerra com o PCC.
Disse que não participou do mandado de busca em face do réu, mas, soube que
foi apreendida uma porção de maconha e outra de cocaína, dentro do veículo.
Alegou que apuraram que o réu tinha uma dívida de drogas com (fls. 1866/1877).
O ora apelante, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, em
sede policial, negou as práticas delitivas. Narrou que conhecia Tiago desde sua
infância e que haviam sido presos, em 2008, contudo, foi absolvido. Asseverou
que não tinha drogas em sua posse. Disse ser usuário (farinha, pedra, maconha).
Explicou que vendia óculos pela internet e que o dinheiro apreendido pertencia a
sua esposa, para o pagamento da loja dela (fls. 151/152).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
GUSTAVO, novamente negou a prática dos delitos os quais lhe foram imputados.
Afirmou não ter nenhum envolvimento com a organização criminosa chamada
PCC. Explicou que a única pessoa que conhece do processo era Tiago, pois
foram presos juntos no ano de 2008 e, depois, ele se tornou seu funcionário,
fazendo serviço de motoboy (entregando objetos que vende na internet). Explicou
que era usuário de maconha, que o dinheiro encontrado em sua residência era
proveniente da loja de sua esposa, para o pagamento dos funcionários e que o
veículo apreendido lhe pertencia e era financiado. Asseverou desconhecer a
conversa com o corréu Tiago em que este teria declarado “Falei para ele,
Gustavo, falei para ele, tio, não é assim, nóis tá vendendo droga” e, da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
17
maneira, negou que Tiago tivesse lhe proferido a seguinte frase: “(...) Para
mandar as caminhadas para eles. Nóis tá traficando para nóis, o campo tá aberto,
broto”, afirmando que as únicas vezes em que falava com Tiago ao telefone, era
apenas para tratar das entregas de produtos que vendera. Declarou desconhecer
os termos “chá”, “branquinha”, “peixe” e que não sabe dizer quem seria a pessoa
denominada “Narigudo”. Esclareceu, por fim, que não mantinha contato telefônico
com alguém que estava preso, mas utilizava bastante os aplicativos WhatsApp e
Facebook, devido às vendas que realizava (fls. 1878/1888).
Pois bem.
Como se percebe, a condenação do réu pelos delitos de
tráfico e associação para o tráfico era mesmo medida de rigor.
Restou devidamente comprovado que GUSTAVO tinha em
depósito e guardava as porções de drogas descritas na exordial, para a
distribuição ao consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Com efeito, os relatos dos policias e do Delegado de Polícia
que participaram das investigações, interceptações e flagrante foram uníssonos e
coerentes ao descreverem a cena delitiva com riqueza de detalhes.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
18
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Na hipótese dos autos, os policiais foram bastante
convincentes em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a
desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório. Ainda, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.
Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência probatória, as
negativas apresentadas pelo réu, bem como a alegação de que era apenas um
mero usuário de entorpecentes, não convencem.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusados, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos
autos.
Dessa forma, não merece guarida o pedido de absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
19
por insuficiência probatória, tampouco de desclassificação para a conduta
tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Isso porque, durante todo o processo, não foi apresentada
qualquer prova que indique a veracidade de suas alegações.
Ao contrário, durante as investigações realizadas nos autos
da interceptação, notadamente os diálogos nos quais participavam o réu
GUSTAVO e os interlocutores de alcunha “Amiga do Lu”, “Du” e “TI”, os quais
comprovam a negociação de entorpecentes, assim como sua participação com a
organização criminosa, tendo, inclusive, Tiago como subordinado e auxiliar para a
entrega de ilícitos.
Conforme se extrai, por exemplo, da interceptação entre
GUSTAVO e Tiago, quando falam sobre o comércio de ilícitos “Sabe qual que é
as ideia? Eu falei para ele, ae JP, não é assim não tio, se tem que entende que
nois não tá trampando para ele, nois (ininteligível) para mandar as caminhadas
para eles, nois tá traficando para nois, o campo é aberto brow, se tai sentindo
pressionados pelo cara tio ou” (fls. 493/495, autos do processo apenso no
0033459-23.2018), demonstrando que o acusado não era um mero operário da
organização, mas, sim, tinha poder de mando, de negociação.
Ainda, não convence a alegação de que as conversas
interceptadas se referiam, segundo o réu GUSTAVO, apenas a vendas de bens
que ele fazia pela internet, de modo que os termos ali utilizados se referiam aos
produtos vendidos (fls. 242/248).
Isso porque, conforme declarações dos policiais, os termos
utilizados pelo réu nas interceptações em questão são próprios do tráfico, tais
como: 'Chá' é maconha, 'Branquinha' é cocaína; 'Loja' é biqueira, os pontos de
droga que eles montam para fazer mercancia; 'Salve' é quando eles pedem para
mandar um comunicado (fls. 1854/1865)
Como se percebe, resta sobejamente comprovado o
envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, restando isolada e sem
confirmação nos autos qualquer alegação diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
20
As conjunturas evidenciam que o réu praticava o
narcotráfico, mesmo porque foi preso em flagrante, após mandado de busca e
apreensão, na posse de drogas e com considerável quantia em dinheiro, o que
denota sua dedicação à atividade criminosa.
Pelo contexto fático, não restam dúvidas de que o dolo do
réu era a mercancia dos entorpecentes. Ademais, para a configuração do crime
de tráfico de drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de
venda da substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga
seria fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a pelo menos, dois núcleos do tipo penal em comento quais sejam: trazer
consigo e guardar.
Assim, perfeita a condenação dos réus por tráfico ilícito de
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição ou desclassificação.
Superado tal ponto, imperiosa também a manutenção da
condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
Isso porque, para a configuração do delito em questão,
previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, não basta a mera reunião de agentes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
21
a prática de uma só ação delituosa, vez que esta circunstância é apta a
caracterizar apenas o concurso eventual de pessoas.
O delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06 exige prova
robusta de comparsaria marcada pelos atributos de permanência e estabilidade,
comprovado nos autos.
Nesse sentido a lição de Vicente Greco Filho:
“Haverá
necessidade
de
um
'animus'
associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido
da formação de um vínculo associativo de fato,
uma verdadeira 'societas sceleris', em que a
vontade de se associar seja separada da
vontade necessária à prática do crime visado.
Excluído, pois, está o crime, no caso de
convergência ocasional de vontades para a
prática de determinado delito, que estabeleceria
a co-autoria” (Lei de Drogas Anotada: Lei no
11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006. p.120).
No caso em apreço, restou devidamente caracterizada a
associação para o tráfico de drogas, na medida em que foi comprovado que
GUSTAVO tinha intrínseca relação negocial com os demais réus, que também
foram presos em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas. Outrossim,
os policiais militares estavam munidos de mandado de busca, requerido
ante as diversas informações obtidas através de interceptações legalmente
realizadas, as quais noticiavam a realização de tráfico de drogas por
GUSTAVO, bem como pelos outros corréus.
Ainda que não tenha sido apreendido nenhum documento
com
anotações
referentes
à
atividade
ilegal deletéria especificamente
desenvolvida pelos acusados, os elementos colhidos durante a instrução
apontam para a existência de uma estrutura permanente entre GUSTAVO e
Tiago, o suficiente para a manutenção do decreto condenatório.
Diante do exposto, a bem lançada condenação, esta deverá
permanecer inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
22
Passo à análise da dosimetria.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do
artigo 42 da Lei de Drogas, o douto Magistrado a quo fixou as penas em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo, sob o argumento de que “o réu apresenta personalidade
voltada ao crime e desajustada ao convívio social, tanto que definitivamente
condenado por crime anterior (fls. 1966)”.
Em que pese a impossibilidade de utilização da alegação de
que possui personalidade voltada à criminalidade, sem realização de elaborado
exame psiquiátrico, é certo que o acusado ostenta maus antecedentes,
justificando-se, pois, o rigor empregado na primeira fase.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
23
consequente abrandamento da pena-base.
Por isso, mantenho o aumento à base a 1/6 (um sexto),
fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, para o tráfico e em 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para a
associação para o tráfico.
Na segunda fase, as penas foram novamente majoradas,
em 1/6 (um sexto) ante a presença da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do
Código Penal, atingindo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, para o tráfico e em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois)
dias-multa, no piso, para a associação para o tráfico.
Na terceira fase, o MM. Magistrado a quo considerou não
estarem presentes causas de aumento e de diminuição.
Em relação ao tráfico, friso que agiu de maneira acertada ao
não aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois estão
ausentes as condições imprescindíveis para seu reconhecimento.
A minorante em comento tem origem em questões de
política criminal, consistindo em benesse ao pequeno traficante, ainda não
envolvido com mais intensidade com o crime.
Para tanto, exige-se primariedade, bons antecedentes, não
dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa.
Com efeito, as circunstâncias fáticas demonstram que o réu
não é traficante eventual, notadamente em virtude das declarações apresentadas
pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Outrossim, ostenta maus
antecedentes. E, ainda, o réu não comprovou qualquer tipo de trabalho lícito.
Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação
do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência.
As penas permanecem fixadas em 06 (seis) anos, 09 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
24
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
piso, para o tráfico e em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952
(novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no piso, para a associação para o
tráfico.
Por fim, somadas as penas em concurso material,
estabilizam-se em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
ao pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação.
A conduta do acusado revestiu-se de enorme gravidade,
além de possuir elevado e negativo impacto social.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da nocividade do entorpecente apreendido, das peculiaridades da
abordagem e hediondez do crime, exigem tratamento mais rigoroso e severo,
devendo ser submetido ao regime de segregação total, até que, paulatinamente,
possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o réu ostenta maus
antecedentes e o quantum da pena impede seu abrandamento.
Assim, o regime fechado é aquele que mais se coaduna
com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir
no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013948-39.2018.8.26.0564 -Voto no 9.378
25
Ainda, o quantum da pena não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal
medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR